Tribunal: TJES
Processo: 5003554-43.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003554-43.2022.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros

APELADO: PEDRO HENRIQUE LEITE DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR E NO TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de São Mateus contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por adolescente com deficiência, determinou, de forma solidária com o Estado do Espírito Santo, a disponibilização de profissional de apoio qualificado na escola e no transporte público, bem como o pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de São Mateus possui responsabilidade solidária com o Estado do Espírito Santo na garantia de profissional de apoio especializado para aluno com deficiência regularmente matriculado em escola pública estadual; (ii) estabelecer se a condenação solidária ofende os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal impõe, no art. 208, III, o dever do Estado de garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, o que inclui o fornecimento de apoio individualizado conforme as necessidades do educando.

4. O art. 211 da CF/1988 estabelece o regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios na organização dos sistemas de ensino, não havendo exclusividade na obrigação de garantir a efetividade do direito à educação inclusiva.

5. A Lei nº 9.394/96 reforça o dever do poder público de oferecer atendimento educacional especializado de forma gratuita e transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, por meio de serviços de apoio escolar individualizados.

6. A inclusão de aluno com limitações cognitivas e motoras exige estratégias pedagógicas adequadas, sendo essencial a presença de profissional de apoio com formação pedagógica, cuja função é distinta do professor regente e do cuidador pessoal.

7. A ausência de providências específicas diante de laudo médico que recomenda profissional de apoio configura omissão estatal, violando o princípio da proteção integral da criança e do adolescente previsto na Constituição.

8. A responsabilidade solidária entre os entes federativos decorre do dever comum de assegurar direitos fundamentais, sendo irrelevante qual deles presta diretamente o serviço educacional no caso concreto.

9. Não há afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário apenas garante a execução de políticas públicas já definidas constitucionalmente, sem interferir na formulação dessas políticas.

10. A cláusula da reserva do possível não se aplica sem prova concreta de incapacidade financeira do ente federado, sobretudo quando se trata de assegurar o mínimo existencial à criança em situação de vulnerabilidade.

11. Diante da omissão e da solidariedade federativa, a sentença que reconhece o dever conjunto de Estado e Município em garantir profissional de apoio especializado é juridicamente adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O dever de garantir atendimento educacional especializado a pessoa com deficiência é solidário entre Estado e Município.

2. A determinação judicial que assegura o fornecimento de profissional de apoio especializado não viola a separação dos poderes nem a reserva do possível, quando fundada em norma constitucional e ausência de comprovação de incapacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 208, III, e 211, caput, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.394/96, art. 4º, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003554-43.2022.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE LEITE DOS SANTOS
APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta pelo Município de São Mateus contra sentença que, em ação de obrigação de fazer proposta por adolescente com deficiência, determinou, de forma solidária com o Estado do Espírito Santo, a disponibilização de profissional de apoio na escola e no transporte, além da condenação ao pagamento de custas e honorários fixados em R$ 1.000,00.

O Município sustenta ausência de responsabilidade, sob o argumento de que tanto a escola quanto o transporte escolar são geridos exclusivamente pelo Estado. Alega violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, e requer, alternativamente, que eventual condenação em honorários recaia apenas sobre o Estado, com base no princípio da causalidade.

A controvérsia gira em torno do dever do ente municipal em disponibilizar profissional de apoio especializado a adolescente com deficiência, regularmente matriculado em escola pública, assegurando-lhe condições adequadas de permanência e desenvolvimento pedagógico, tanto no ambiente escolar quanto durante o transporte público.

Dispõe o art. 208, inciso III, da Constituição Federal que
o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino
.

Por seu turno, prevê o art. 211,
caput
e §§ 2º e 3º,

da Constituição Federal que
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio
.

A legislação infraconstitucional, em especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), aponta ser dever do Estado
atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino
.

O ordenamento jurídico impõe ao Estado, em sentido amplo, a obrigação de assegurar o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, inclusive mediante a oferta de serviços de apoio escolar e acompanhamento individualizado, conforme as necessidades específicas do educando.

O aluno com deficiência, que apresenta limitações cognitivas e motoras significativas, não pode ser submetido a um sistema educacional padronizado, que desconsidera suas particularidades. A efetiva inclusão escolar exige a adoção de estratégias pedagógicas compatíveis com sua condição, entre as quais se inclui a disponibilização de profissional de apoio qualificado.

A presença desse profissional, com formação pedagógica, permite a mediação entre o aluno e os conteúdos curriculares, favorecendo não apenas a permanência na escola, mas também o alcance de níveis reais de aprendizagem. Trata-se de função distinta do professor regente e do cuidador pessoal, e que possui natureza educacional própria.

Não se pode admitir que o poder público, mesmo diante de laudos médicos que recomendam expressamente a necessidade de atendimento especializado, opte por soluções genéricas que não contemplam as particularidades do caso concreto. A omissão estatal, nesse contexto, revela descumprimento direto da obrigação constitucional de proteção integral à criança e ao adolescente.

A tese de ausência de responsabilidade municipal não se sustenta, diante da clara solidariedade dos entes federativos na concretização do direito à educação. A prestação do serviço, ainda que executada predominantemente por outro ente, não exclui o dever comum de assegurar sua efetividade.

Também não prospera o argumento de afronta à separação dos poderes. O Judiciário, ao determinar a adoção de medidas concretas para garantir o direito fundamental à educação inclusiva, não está criando políticas públicas, mas assegurando sua execução nos termos em que já foram constitucionalmente estabelecidas.

Igualmente, a invocação da reserva do possível não pode servir de óbice à fruição de direitos essenciais. A ausência de comprovação objetiva de incapacidade financeira inviabiliza a aplicação dessa cláusula limitativa, sobretudo quando se trata da proteção do mínimo existencial de criança em condição de vulnerabilidade.

Diante disso, mostra-se juridicamente acertada a sentença que, reconhecendo o dever constitucional do Estado de garantir a educação inclusiva, impôs ao Município e ao Estado a obrigação solidária de fornecer profissional de apoio especializado, inclusive no transporte escolar.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários advocatícios sucumbencias do apelante para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.